Tribunal: TJPA
Processo: 0002821-22.2020.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002821-22.2020.8.14.0030

APELANTE: MESSIAS ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
As circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.
Recorrente que demonstra utilizar-se da atividade criminosa como meio de vida, o que impossibilita a aplicação da benesse descrita no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.
PRETENDIDA REDEFINIÇÃO DO REGIME DE PENA PARA OUTRO MAIS BRANDO. PRETENSÃO PROCEDENTE
. Redefinido o regime de cumprimento de pena para o semiaberto, tendo em vista o
quantum
de pena aplicada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por Messias Andrade de Oliveira, por meio de advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Narra a denúncia
que na data de 21.09.2020, por volta de 12h, na residência do acusado, houve apreensão de 1.262,033g de maconha. Consoante a peça ministerial, a polícia deteve o nacional Samuel Neves Teixeira, usuário de entorpecente, que declarou ter comprado 01 (uma) pequena quantidade de droga com o denunciado. Em diligência, os policiais encontraram na casa do apelante a droga citada, tendo ele confessado aos policiais que o material se destinava à venda, mas que precisava de dinheiro por se encontrar doente.

Em razões recursais
, ID

11539358
, postula a defesa, a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena no máximo, bem como requer que seja alterado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja dado parcial provimento ao recuso, aplicando-se a atenuante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena aplicada em 1/6, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para modificação do regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado.

Postula a defesa, a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena no máximo, bem como requer seja alterado o regime para cumprimento de pena para o regime aberto.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo, na parte que interessa referente a não aplicação do tráfico privilegiado, presente à ID 7131901, deu-se nos seguintes termos
:

“Não há causa de aumento, nem possibilidade de aplicar a causa de diminuição da pena prevista §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois
a quantidade de maconha apreendida, mais de 1(um) quilo (1262,033g)
, apesar de ser primário, essa quantidade expressiva
interfere negativamente na pena
conforme a lei especial repressora (art. 42, da Lei nº 11.343/2006) e jurisprudência de nossos tribunais, observemos: (...).”
Grifei

O laudo toxicológico definitivo, presente à ID 7131899, pag. 18
, demonstra que os três pacotes encontrados em poder do acusado era a substância entorpecente conhecida como MACONHA,
pesando um total 1.262,033 gramas
de drogas.

Pelo que se pode perceber dos trechos acima citados, o apelante foi preso com mais de 1 kg de droga ilícita (1.262,033 gramas de maconha), o que por si só já afasta qualquer presunção de que o mesmo estaria iniciando-se no “ramo” da traficância, posto que o volume de material entorpecente encontrado com o réu
não se compatibiliza com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
, motivo este que entendo devidamente fundamentada a decisão que denegou a aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2. No caso, as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
. 3. Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a
utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, exatamente como ocorreu na espécie
. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 808.450/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.).

Agora, no que tange a pretensão de modificação do regime de cumprimento da pena para outro menos gravosos
, aqui entendo procedente a irresignação da defesa, pois a pena aplicada ao apelante foi imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e, conforme art. 33, § 2º, b, do CPB, penas nesse importe, para condenados não reincidentes, deverão ser cumpridas no regime inicialmente semiaberto, o que é o caso dos autos.

Logo, revejo o regime de pena aplicada, modificando-o para o semiaberto, com esteiro no art. 33, § 2º, b, do CPB
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos
.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO
JOSÉ FERREIRA
NUNES

Relator

Belém, 31/10/2023